Tribunal: TJDFT
Processo: 0021554-76.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. QUITAÇÃO DO DÉBITO, POR MEIO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. QUITAÇÃO DESCONCONSIDERADA. MERO ABATIMENTO DO VALOR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PENHORA DE CRÉDITOS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 SALÁRIOS MIÍNIMOS. POUPANÇA NÃO CARACTERIZADA.
1. O sistema de preclusão no Código de Processo Civil visa à preservação dos princípios da segurança jurídica e da efetividade do processo, sendo vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. Considera-se impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia, consoante disposto no art. 833, inc. X, do CPC. No caso, conquanto a penhora tenha recaído sobre quantia que se encontra dentro do limite da proteção legal estabelecida pela legislação processual em vigor, nada há nos autos que demonstre tratar-se de conta poupança, tendo o executado se descurado de atender intimação judicial para apresentar extratos bancários a fim de comprová-lo.
3. Apelação conhecida e desprovida.